Tribunal: TJDFT
Processo: 0037105-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037105-95.2007.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ACODE - ASSOCIAÇÃO DOS CONSUMIDORES EXPLORADOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14057782, indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado a Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para, restabelecendo o decidido na sentença, julgar improcedente o pedido formulado na inicial (ID 35552840, p. 119/129). Considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do REsp 1.629.860/DF, resta prejudicado o recurso extraordinário, pois a recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019